Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face de DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se o Agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 15:56:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador